Tribunal: TJSP
Processo: 2009131-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado por advogado. Indeferimento em primeiro grau. Documentos que evidenciam a impossibilidade do pagamento das despesas e custas do processo. Indicativo suficiente, no caso, ao reconhecimento da situação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado por advogado. Indeferimento em primeiro grau. Documentos que evidenciam a impossibilidade do pagamento das despesas e custas do processo. Indicativo suficiente, no caso, ao reconhecimento da situação de necessidade. Benefício concedido.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2009131-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FABIO
ZAMPIERI, é agravada ELLEN MARINA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009131-67.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de instrumento no 2009131-67.2020.8.26.0000
Comarca: Foro Regional de São Miguel Paulista
Agravante: Fábio Zampieri
Agravada: Éllen Marina da Silva
Juíza de Direito: Vanessa Carolina Fernandes Ferrari
Voto no 38.989
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Fase de
cumprimento de sentença. Pagamento dos honorários advocatícios
sucumbenciais. Pedido de concessão dos benefícios da justiça
gratuita formulado por advogado. Indeferimento em primeiro grau.
Documentos que evidenciam a impossibilidade do pagamento das
despesas e custas do processo. Indicativo suficiente, no caso, ao
reconhecimento da situação de necessidade. Benefício concedido.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fábio Zampieri, que atuou como
advogado do Colégio Amorim Eireli ME, contra a r. decisão de fl. 42, que, nos autos do
cumprimento de sentença que move em face de Éllen Marina da Silva, indeferiu os benefícios da
justiça gratuita requeridos por ele, conforme se verifica a seguir:
Vistos. O(a) autor(a) é ADVOGADO, estando em pleno exercício
profissional, razão pela qual afasta-se a presunção de
hipossuficiência econômica, vez que não comprova encerramento
das suas atividades, suspensão do exercício profissional ou outra
causa de incapacidade econômica.
Isto posto, INDEFIRO os benefícios da assistência judiciária,
determinando ao(à) autor(a) que, em 15 dias, comprove o
recolhimento das custas devidas e respectivas diligências para
citação da parte contrária, na forma legal, sob pena de
cancelamento da distribuição (NCPC, art. 290). Int.
Em suas razões recursais, o agravante sustenta que faria jus ao deferimento do
benefício da gratuidade judiciária, pois, a despeito de exercer a profissão de advogado, estaria
enfrentando “sérias dificuldades financeiras” e que se sentiria um “fracassado, sem recursos”,
desprovido de “casa própria, automóvel, plano de saúde”. Pugna pela concessão de efeito
suspensivo ao agravo (fls. 01/09).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009131-67.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O recurso comporta provimento.
É cediço que, entre os direitos assegurados aos litigantes em juízo, desde que
preenchidas as formalidades previstas nos artigos 98 a 102, da Lei Adjetiva, estão os benefícios da
gratuidade da justiça.
Os dispositivos supracitados estabelecem uma presunção que favorece o
requerente da gratuidade, mas que não é absoluta, pois o juiz está autorizado a exigir provas da
hipossuficiência ou indeferir o benefício, se justo o motivo.
Nesse sentido: “Havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário,
nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade” (Colendo
Superior Tribunal de Justiça, 1aT, REsp. 386.684-MG, rel. min. JOSÉ DELGADO, j. 26/2/02).
No presente caso, o agravante teve o benefício negado em primeira instância (fl.
42) e se insurgiu contra tal decisão, pugnando mais uma vez pela concessão da benesse. O seu
pedido está embasado em extratos de poupança (fl. 52) e de conta corrente (fl. 53), numa
declaração de pobreza (fl. 55), e em documentos que registram a situação das suas declarações de
imposto de renda do ano de 2019 (fls. 56/65), sendo certo que todos denotam a sua baixa renda e a
impossibilidade de arcar com os pagamentos das despesas de sua família e do processo, ainda que
exerça a profissão de advogado.
Os documentos mostram-se suficientes ao deferimento do benefício. Ressalva-se
que poderá a parte adversa, a qualquer momento, fazer prova da situação financeira do apelante,
caso seja diversa da demonstrada nos autos, fato que poderá levar à revogação do benefício.
Cumpre mencionar, também, que, nos termos do artigo 99, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015, “a assistência do requerente por advogado particular não impede a
concessão de gratuidade da justiça”.
Desse modo, comprovada, ao menos a priori, a real necessidade, é caso de
concessão da gratuidade, de modo a viabilizar o acesso à justiça, garantia pétrea constitucional.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator